Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-31.2023.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010957-31.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO PINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.951.751-60 (APELANTE), IVETE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 535.670.481-04 (VÍTIMA), EDNILSON SOARES DA SILVA - CPF: 882.053.981-00 (TESTEMUNHA), GELSON DIAS PEDROSO - CPF: 667.956.131-00 (TESTEMUNHA), MARCOS ANTONIO RAMOS DE MORAES - CPF: 800.226.001-59 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME E CORROBORADO. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE NA ATIVIDADE COMERCIAL. PENA REDIMENSIONADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

2. Fatos relevantes:
(i) aquisição e ocultação de veículo Toyota Corolla, avaliado em R$ 83.821,00, produto de crime; (
ii
) articulação com terceiro para ocultar o veículo em
estacionamento de hotel, mediante pagamento de R$ 1.000,00; (
iii
) identificação do apelante por meio de diligência policial, com reconhecimento fotográfico e confirmação por ligação telefônica; (
iv
) retratação da testemunha em juízo, com versões contraditórias ao longo da persecução penal; (v) depoimento judicial do investigador de polícia firme e coerente, corroborado por relatório de investigação e registros documentais; (vi) contradição do apelante entre as fases policial e judicial acerca de sua atividade profissional; (
vii
) ausência de comprovação da habitualidade no exercício de atividade comercial para fins de incidência da qualificadora.

3. Requerimentos do recurso:
(i) absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de receptação; (
ii
) analisar, de ofício, a correta tipificação da conduta quanto à incidência da qualificadora do exercício de atividade comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e
são dotados de fé pública, que somente pode ser afastada mediante provas concretas de parcialidade.

6.

Não prospera a retratação de testemunha em juízo quando suas declarações apresentam graves incoerências ao longo da persecução penal, com alterações substanciais de versão a cada oitiva, circunstância que compromete a credibilidade das declarações posteriores.

7.

No crime de receptação, incumbe ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem ou a ausência de participação nos fatos, especialmente quando o acervo probatório converge para a autoria delitiva e a versão defensiva se mostra inverossímil.

8.

A receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º) exige habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial, não se aperfeiçoando com ato isolado e sem continuidade no tempo. A autodeclaração do agente acerca de sua profissão, desacompanhada de elementos que atestem a reiteração e a continuidade da prática, não basta para a configuração do tipo qualificado.

9.

O aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, salvo fundamentação específica que justifique elevação em patamar superior.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso parcialmente provido para, de ofício, desclassificar a conduta para receptação simples (CP, art. 180,
caput
) e redimensionar a pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 180,
caput
e § 1º, 33, § 2º, "c", 44, § 2º, 59; CPP,
arts
. 155, 156, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 924.266/MG,
AgRg
no
AREsp
2.259.297/MG, HC 441.393/MG,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2.704.617/RS; TJMT, N.U 1002855-43.2022.8.11.0078,
Enunciado
08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela Defensoria Pública em favor do acusado
Leandro Pinho de Oliveira
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal n. 1010957-31.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída
a
pena privativa de liberdade
,
por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública requereu

a absolvição do acusado
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação. Argumentou que a testemunha Ednilson Soares da Silva, em juízo, retratou-se do reconhecimento feito na fase policial, afirmando ter sido coagido pelos policiais a indicar o apelante de forma aleatória, e que não o conhecia. Alegou que a condenação
baseou-se
exclusivamente em elementos do inquérito policial
,
não corroborados em juízo, em ofensa ao art. 155
,
do Código de Processo Penal
,
e aos princípios do devido processo legal, contraditório
,
e ampla defesa. Subsidiariamente, postulou a reforma da dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a negativação da vetorial relativa às consequências do crime configurou
bis in idem
, uma vez que a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente essa circunstância judicial
,
coincide com o próprio elemento que qualifica o delito de receptação, qual seja, o exercício de atividade comercial (id. 344030916).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto probatório harmônico
,
analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Auto de Avaliação e, sobretudo, pelos depoimentos testemunhais dos policiais civis, que foram coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova. Argumentou que as contradições nas versões apresentadas por Ednilson ao longo da persecução penal
,
evidenciam seu propósito de livrar o recorrente
da responsabilidade penal. Quanto à dosimetria da pena, sustentou que a valoração negativa das consequências do crime não configurou
bis in idem
, pois o juízo fundamentou de forma concreta o impacto social da conduta, que ultrapassa o desvalor inerente ao tipo penal (id. 344030925).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento parcial
do apelo, apenas para afastar a negativação da vetorial relativa às consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena
(id
355536878
)
.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Leandro Pinho de Oliveira, vulgo "Leleco", foi denunciado pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º), pelos fatos descritos na inicial acusatória
,
do seguinte modo:

"(...) Consta nos autos que no dia 20 de maio de 2020, por volta das 05h35min, no estacionamento do estabelecimento comercial denominado Hotel do Gelson, o denunciado LEANDRO PINHO DE OLIVEIRA, no exercício da
atividade comercial, adquiriu e com apoio de Ednilson Soares Da Silva ocultou 01 (um) veículo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, avaliado indiretamente em R$ 83.821,00, sabendo ser produto de crime, sendo que LEANDRO PINHO DE OLIVEIRA estava no exercício da atividade comercial (...)" (sic, id. 344030857).

O
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
julgou procedente a denúncia
,
para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com posterior substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição do apelante Leandro Pinho de Oliveira, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155
,
do Código de Processo Penal. Sustenta que a testemunha Ednilson Soares da Silva, em juízo, retratou-se do reconhecimento realizado na fase policial, afirmando ter sido coagido pelos policiais a apontar o apelante de forma aleatória.

O pleito não merece acolhimento.

De início, cumpre assinalar que a palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente
,
porque exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos
,
capazes de indicar a ausência de imparcialidade.

A propósito:

"(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)"
(STJ,
AgRg
no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No caso em tela, a materialidade delitiva está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.124743 (id. 344028993 – Págs. 09 a 11), pelo Termo de Exibição (id. 344028993 – Pág. 13), pelo Auto de Depósito (id. 344028993 – Pág. 27), pelo Auto de Avaliação Indireta n. 2021.16.354579, que estimou o veículo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2015/2016, cor cinza, placa QHN-5326, no montante de R$ 83.821,00 (id. 344028993 – Pág. 55), e pelo Relatório de Investigação n. 2021.13.21347 (id. 344028993 – Págs. 58 a 78), além da prova oral colhida ao longo de ambas as fases processuais.

Quanto à autoria delitiva, igualmente restou demonstrada pelo conjunto probatório
acostado
aos autos.

O investigador de Polícia Civil
Marcos Antônio Ramos de Moraes
, ouvido em juízo, relatou que recebeu ordem de serviço para localizar um indivíduo identificado apenas como "Fernando de tal", apontado por Ednilson Soares da Silva
,
como a pessoa que lhe ofereceu R$ 1.000,00
(mil reais)
para ocultar o veículo roubado
,
no estacionamento do hotel pertencente a seu padrasto. Explicou que Ednilson concordou em acompanhar a equipe policial até a região conhecida como "Pedra", em Cuiabá, para identificar o referido indivíduo, embora demonstrasse receio de ser reconhecido por ele, uma vez que já havia realizado negócios anteriormente, inclusive a aquisição de uma motocicleta. Narrou que a diligência foi conduzida em viatura descaracterizada e que Ednilson, de dentro do veículo, apontou para o indivíduo que caminhava em direção ao Shopping dos Camelôs, identificando-o como "Fernando". Após dispensar Ednilson na delegacia, a equipe retornou ao local com viatura caracterizada e abordou o indivíduo apontado, que se identificou como Leandro Pinho de Oliveira. Acrescentou que, com o objetivo de confirmar a identificação, foram enviadas fotografias do apelante a Ednilson via aplicativo WhatsApp, o qual, por meio de ligação telefônica presenciada pelo escrivão Luiz Carlos, confirmou tratar-se da mesma pessoa que lhe havia
entregue
o veículo roubado e oferecido dinheiro para ocultá-lo (id. 344030894 – Relatório de Mídias).

A testemunha
Ednilson Soares da Silva
, ouvida em juízo de forma não compromissada, confirmou que recebeu proposta de uma pessoa identificada como "Fernando" para guardar um veículo de origem ilícita no
hotel de seu padrasto, mediante o pagamento de R$ 1.000,00
(mil reais)
, bem como que o referido veículo era produto de crime. No entanto, quando indagado se "Fernando" correspondia ao apelante Leandro, negou conhecê-lo, aduzindo que, durante as diligências policiais, teria sido coagido pelos policiais civis que, segundo ele, o colocaram dentro de uma viatura descaracterizada e ficaram rodando pela cidade por aproximadamente duas horas, pressionando-o a indicar alguém. Afirmou que, por medo, apontou um rapaz aleatório para ser liberado e que, no dia seguinte, acompanhado de advogado, informou aos policiais que não reconhecia a pessoa indicada.

O apelante
Leandro Pinho de Oliveira
, ao ser interrogado em juízo, negou qualquer participação nos fatos, afirmando que não conhecia Ednilson e que exercia a profissão de açougueiro, não possuindo envolvimento com a compra e venda de veículos. Declarou que costuma frequentar a região da "Pedra", mas reiterou desconhecer as circunstâncias narradas na denúncia.

Pois bem, a análise do conjunto probatório impõe a manutenção da condenação, porquanto as provas colhidas nas duas fases da persecução penal convergem para a autoria delitiva do apelante.

Embora a defesa sustente que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, constata-se que o investigador Marcos Antônio, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitiva, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica das diligências realizadas para a identificação do apelante. O policial foi firme e coerente ao relatar como Ednilson apontou o apelante na região da "Pedra", a posterior
abordagem do indivíduo indicado e a confirmação da identificação por meio de fotografias enviadas via WhatsApp e ligação telefônica.

Nessa perspectiva, oportuno rememorar que o Enunciado n. 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual, estabelece que "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Ainda,
as declarações do policial civil encontram amparo nos demais elementos de prova coligidos, especialmente nas imagens e registros constantes do Relatório de Investigação n. 2021.13.21347, que documentam a diligência de identificação do apelante, os prints das conversas no aplicativo WhatsApp com o envio das fotografias a Ednilson e a respectiva confirmação por ligação telefônica (id. 344028993 – Págs. 69 a 78).

Quanto à retratação de Ednilson em juízo, as graves incoerências nas versões por ele apresentadas ao longo da persecução penal
,
comprometem a credibilidade de suas declarações posteriores. Na fase policial, Ednilson prestou relato detalhado e espontâneo sobre a dinâmica dos fatos: afirmou conhecer "Fernando" da região da "Pedra", onde já havia adquirido uma motocicleta dele havia aproximadamente dois anos; descreveu que a proposta de guarda do veículo roubado ocorreu em 21/05/2020, quando foi à "Pedra" para comprar outra moto; relatou que "Fernando" lhe entregou o veículo no dia seguinte, informando que uma pessoa chamada "Rafael" o buscaria; e, ainda, declinou as características físicas de "Fernando"
-
moreno, magro, aproximadamente 1,76m, cerca de 35 anos, frequentador das proximidades das motos na "Pedra" (sic, id.
344028993 – Pág. 31). O nível de detalhamento da narrativa inicial, com informações que não poderiam ser fornecidas sobre um completo desconhecido, revela conhecimento direto dos fatos.

Posteriormente, ao ser reinterrogado na delegacia para fins de reconhecimento fotográfico, Ednilson alterou radicalmente sua versão, afirmando que o indivíduo apresentado não era "Fernando" e, mais ainda, negando ter saído com os policiais em diligência ou indicado qualquer pessoa (id. 344028993 – Pág. 53). Em juízo, mudou novamente o relato: desta vez, admitiu ter acompanhado os policiais em viatura descaracterizada e ter apontado o apelante, mas justificou o ato como resultado de coação policial, afirmando ter indicado uma pessoa aleatória para ser liberado. Em cada nova oportunidade, a testemunha apresentou uma narrativa distinta, circunstância que evidencia a ausência de credibilidade em suas retratações.

Soma-se a isso o fato de que, conforme documentado nos autos, a confirmação da identidade do apelante por Ednilson ocorreu não apenas durante a diligência na "Pedra", mas também em momento posterior, quando já não se encontrava na companhia dos policiais. Nessa ocasião, o reconhecimento se deu por meio de fotografias enviadas via aplicativo WhatsApp e de ligação telefônica acompanhada pelo escrivão Luiz Carlos,
o que afasta a tese de coação no ato de identificação
.

Além disso, o próprio apelante, interrogado na fase policial, declarou trabalhar como corretor de veículos na região da "Pedra" em Cuiabá, atividade que coincide precisamente com a descrição feita por Ednilson sobre "Fernando", qual seja, uma pessoa que comercializava veículos naquela localidade (sic, id. 344028993 – Pág. 47). Em juízo,
contudo, o apelante alterou sua versão para afirmar que exercia a profissão de açougueiro
,
e que não possuía envolvimento com a compra e venda de veículos. Essa contradição entre as declarações prestadas pelo próprio recorrente
,
nas duas fases processuais
,
revela que sua negativa,
realizada
em juízo, não encontra sustentação nos autos.

Noutro giro, incumbia ao apelante, diante da robustez do acervo probatório, demonstrar o desconhecimento da origem
ilícita
do veículo ou a ausência de participação nos fatos, ônus do qual não se desincumbiu. Limitou-se às próprias alegações, desprovidas de qualquer respaldo documental ou testemunhal, e sequer arrolou testemunhas capazes de sustentar sua versão.

Em síntese, as provas reunidas ao longo da persecução penal
-
consubstanciadas no depoimento judicial firme e coerente do investigador de polícia Marcos Antônio, corroborado pelo Relatório de Investigação, pelas imagens e prints de conversas via WhatsApp, pelo reconhecimento por fotografia e ligação telefônica presenciada pelo escrivão, e pelas declarações iniciais detalhadas de Ednilson na fase policial
-
formam um quadro probatório robusto, harmônico e suficiente para demonstrar que o apelante adquiriu e solicitou que terceiro ocultasse veículo que sabia provir de crime, no exercício de atividade comercial.

Há, portanto, que se conferir credibilidade ao acervo probatório colhido ao longo da instrução, não prosperando a tese defensiva de insuficiência de provas.

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES

2.1. Da ausência de habitualidade na atividade comercial

Embora mantida a condenação pela prática do crime de receptação, impõe-se a análise, de ofício, acerca da correta tipificação da
conduta, especificamente no que tange à qualificadora prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal, relativa ao exercício de atividade comercial.

A receptação qualificada é crime próprio, que exige especial qualidade do sujeito ativo: deve tratar-se de comerciante ou industrial, e a conduta deve ser praticada no exercício dessa atividade. A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial", inscrita no § 1º do art. 180 do Código Penal, pressupõe habitualidade no desempenho do comércio ou da indústria, não se aperfeiçoando com um único ato, isolado e sem continuidade no tempo.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no
AREsp
2.259.297/MG (Informativo 771), assentou que a receptação, em sua forma qualificada, demanda especial qualidade do sujeito ativo, e que a configuração da modalidade do § 1º
,
do art. 180
,
do Código Penal
,
requer a prática de um dos verbos nucleares no exercício de atividade comercial ou industrial com efetiva habitualidade (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.259.297/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/04/2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a receptação qualificada somente se configura quando o exercício de atividade comercial ou industrial for habitual, não se verificando quando a prestação de serviço é isolada, oriunda de um contrato específico, impondo-se, em tais hipóteses, a desclassificação para a receptação simples (STJ, HC n. 441.393/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020).

A doutrina acompanha essa orientação. Cleber Masson leciona que a incidência da qualificadora reclama habitualidade no desempenho do comércio ou da indústria pelo sujeito ativo, na medida em que a atividade comercial, em sentido amplo, não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. São Paulo: Método, 2018).

Na espécie, muito embora o apelante tenha declarado na fase policial exercer a atividade de corretor de veículos na região da "Pedra"
,
o que efetivamente contribuiu para a comprovação da autoria delitiva, não se extraem dos autos elementos que demonstrem a habitualidade no exercício dessa atividade comercial, tampouco que o apelante mantinha estrutura organizada de compra e venda de veículos, com continuidade no tempo.

Com efeito, a investigação policial resultou na identificação de um único episódio envolvendo o apelante na aquisição de veículo de origem criminosa. Não há notícia nos autos de outros eventos semelhantes, de existência de estabelecimento comercial, de registros empresariais, de caderno de clientes, de anúncios habituais ou de qualquer outro indicativo de
habitualidade delitiva
.

A autodeclaração do apelante como corretor de veículos na fase policial, embora relevante para a prova da autoria
,
na medida em que confirma sua presença habitual na região e o contato com o mercado automotivo daquela localidade, não se confunde com a comprovação do exercício efetivo e habitual de atividade comercial para fins de incidência da qualificadora do § 1º
,
do art. 180
,
do Código Penal. A mera menção à profissão, desacompanhada de elementos que atestem a reiteração e a
continuidade dessa prática no contexto específico da receptação de bens de origem ilícita, não basta para a configuração do tipo qualificado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA SIMPLES. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu que não restou configurado o delito de receptação qualificada, diante da ausência de qualquer indício de que o acusado tenha cometido o delito no exercício de atividade comercial relacionada ao objeto da receptação, isto é, o próprio veículo. 2. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o delito de receptação qualificada "é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial,
pratica
alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à
infra-estrutura
que lhe favorece." (STF, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009). 3. A figura do § 1º do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de "desmanches" de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial, devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, abrangendo, com isso, o "desmanche" ou "ferro-velho" caseiro, sem aparência de comércio legalizado. 4. A atividade comercial ou industrial contida no tipo deve estar relacionada ao objeto da receptação. 5. Recurso desprovido.
(REsp n. 1.743.514/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
de 22/8/2018.)

Registre-se que o apelante alterou a versão em juízo, afirmando exercer a profissão de açougueiro. Essa contradição, conquanto fragilize a credibilidade da negativa de autoria
,
conforme já analisado, não supre a ausência de provas concretas acerca da habitualidade da atividade comercial exigida pelo tipo qualificado.

Diante desse panorama, a conduta apurada nos autos configura ato isolado de receptação, praticado por
agente
que, embora possa ter atuado eventualmente na intermediação de veículos, não
foi comprovado que
exercia de forma habitual e estruturada a atividade comercial que justificaria a incidência da qualificadora. Impõe-se, portanto, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação simples dolosa).

3. DOSIMETRIA DA PENA

Operada a desclassificação para o crime de receptação simples (CP, art. 180,
caput
), cuja pena abstrata é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, necessário proceder ao redimensionamento integral da reprimenda.

3.1. Pena-base

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59
,
do Código Penal.

A culpabilidade não extrapola o grau ordinário do tipo penal. Não há elementos nos autos que indiquem reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de receptação.

Quanto aos antecedentes, não consta informação de condenações anteriores transitadas em julgado em desfavor do apelante, razão pela qual o vetor é avaliado como neutro.

No que concerne à conduta social, inexistem elementos concretos nos autos para aferição negativa.

A personalidade do agente, da mesma forma, não apresenta elementos que permitam valoração desfavorável.

Os motivos do crime são os normais à espécie, qual seja, o proveito econômico com a intermediação de bem de origem ilícita.

As circunstâncias do delito, por sua vez, merecem valoração negativa. A análise dos autos revela que o apelante não se limitou a adquirir o veículo produto de crime, mas articulou a ocultação do bem no estacionamento de hotel, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a terceiro (Ednilson), demonstrando planejamento na dissimulação da origem criminosa do automóvel. Essa dinâmica, que envolve a utilização de interposta pessoa e de local específico para guardar o veículo de modo a dificultar sua localização, extrapola o desvalor ordinário da receptação simples e revela um
modus operandi
que agrega maior grau de censurabilidade à conduta.

As consequências do crime não ultrapassam o esperado para o tipo penal. O veículo foi apreendido e não há notícia de prejuízo irrecuperável ao proprietário.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exaspero a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, o que resulta em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata
,
ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, salvo fundamentação específica que justifique elevação em patamar superior (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

3.2. Pena provisória

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3.3. Pena definitiva

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

3.4. Regime prisional

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

3.5. Substituição da pena privativa de liberdade

Presentes os requisitos legais
,
pena não superior a 04 (quatro) anos, crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente em crime doloso, e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal
,
substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem especificadas pelo Juízo da

Execução Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,

nego
provimento
ao recurso interposto por Leandro Pinho de Oliveira,
e
de ofício, desclassific
o
a conduta do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º) para o crime de receptação simples (CP, art. 180,
caput
), ante a ausência de comprovação da habitualidade no exercício de atividade comercial
, fixando
a pena

em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da
Execução Penal
,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026